Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-43.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA ELETIVA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CARÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO MESES). NEGATIVA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (SÚMULA 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).
2. Na hipótese, o plano de saúde réu demonstrou ter a autora faltado com a verdade por ocasião da adesão ao contrato, razão por que legítima a negativa de autorização da cirurgia bariátrica ante a não fruição do prazo de carência para doença preexistente dolosamente omitida por ocasião do preenchimento da declaração de saúde, o que também afasta a pretensão indenizatória formulada, mormente por se tratar de procedimento eletivo, assim qualificado pelo próprio médico assistente
3. Recurso conhecido e não provido.